Tribunal: TJSP
Processo: 1027651-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Prestação de serviço. ação de indenização de danos materiais e morais. abertura de conta corrente pela corré Alessandra com intuito de movimentar valores que sua falecida mãe tinha para receber referente a previdência privada de seu tio falecido. Réu Santander que recebeu informação de que a corré estava utilizando documentos falsos para movimentar valores de outras contas do falecido tio.

Ementa:

Prestação de serviço. ação de indenização de danos materiais e morais. abertura de conta corrente pela corré Alessandra com intuito de movimentar valores que sua falecida mãe tinha para receber referente a previdência privada de seu tio falecido. Réu Santander que recebeu informação de que a corré estava utilizando documentos falsos para movimentar valores de outras contas do falecido tio. Falta de diligência em permitir a abertura de conta conjunta da corré com sua falecida mãe (Nazira) e lá depositar o valor que a herdeira (Nazira) mãe da corré tinha para receber, mesmo ela tendo uma conta exclusiva em seu nome. réu Santander e corré Alessandra que não apresentaram a procuração que Nazira forneceu permitindo as movimentações milionárias. Falha na prestação de serviço configurada. réu que deve restituir somente o quinhão do coerdeiro (carlos) irmão da corré Alessandra, filho da Sra. Nazira, pois se restituir o valor integral, a corré (Alessandra) irá se beneficiar de valores que já utilizou.
Ocorreu falha na prestação de serviço do réu, a partir do momento em que ele sabia da existência de procuração falsa produzida pela corré e mesmo assim permitiu que essa abrisse uma conta conjunta para que o valor da previdência privada do Sr. Luiz (Irmão da herdeira Nazira e tio da Corré) fosse lá depositado, sendo que a sra. Nazira já possuía uma conta corrente em seu nome junto à instituição. Ora, o réu sabendo que a corré estava utilizando de meios escusos para se beneficiar em outras situações, devia ter sido mais diligente e precavido, impedindo assim, a abertura de conta conjunta para o depósito do valor da previdência, quantia essa que, diante das circunstâncias, deveria ter sido depositada em conta exclusiva da Sra. Nazira, salientando-se, ainda, que também deveria ter apresentado a procuração que a corré Alessandra forneceu para movimentação dos valores elevados. Restou claro que as movimentações de vultosas quantias na referida conta foram autorizadas de forma livre e indistinta pelo Banco réu, não demonstrando terem tais transações sido realizadas pela Sra. Nazira ou por ela autorizadas diretamente, ressaltando-se que deveria o réu (Santander) ter tido mais cautela ao permitir essas transações. À mingua de quaisquer provas em sentido contrário produzidas pela corré Alessandra, (filha da Beneficiária Nazira), evidente restou nos autos que a situação que deu ensejo aos fatos ora analisados, foi por ela arquitetada, de modo que, aproveitando-se da falha na segurança do Banco, de forma indevida, se beneficiou do valor que pertencia exclusivamente à sua mãe, valor esse que é referente à previdência privada de seu tio falecido, no importe de (R$ 4.298.047,35) e que deveria frente ao falecimento dela compor o espólio por ela deixado. A solidariedade do Banco corréu deve ser limitada exclusivamente à quantia pertencente ao quinhão do outro herdeiro (Carlos irmão da corré Alessandra), ou seja, o equivalente à metade do valor determinado pela r. sentença. Isso porque, se mantida a sentença tal como lançada, estar-se-ia permitindo o enriquecimento indevido da corré Alessandra, hipótese essa que não deve ser permitida, sob pena de expressa violação ao disposto no artigo 884 do CC.
Apelação da Corré Alessandra não provida e parcialmente provida do réu Santander.